Tribunal: TJMT
Processo: 1004572-20.2019.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004572-20.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCOS WILLIAM DE SOUZA - CPF: 048.023.131-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO - CANDIDATO CLASSIFICADO NA 1a POSIÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA -
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TCE/MT - SUSPENSÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO -
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em se tratando de formação de cadastro de reserva, a expectativa de direito do candidato somente se convola em direito subjetivo caso comprovado, de forma contundente, a existência de cargo vago, cuja necessidade do serviço imporia à necessidade de contratação.

2 - Em que pese o candidato restar classificado no processo seletivo, a não nomeação do Impetrante, ora Apelante, para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, não viola direito, uma vez que o Edital 005/2018, referente ao processo seletivo em questão, deixou de produzir efeitos face ao termo de compromisso firmado pelo Município de Cáceres junto ao TCE, portanto, impõe-se o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Marcos William de Souza
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
no. 1004572-20.2019.8.11.0006, impetrado contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cáceres,
denegou a segurança e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões,
Marcos William de Souza,
sustenta que
restou aprovado para a única vaga disponibilizada pelo edital, e que a sua nomeação e empossamento em nada agravaria a situação orçamentária do Município, já que a remuneração dos agentes comunitários de saúde, em sua quase totalidade, é provida por recursos federais.

Ainda, afirma que, apesar do acordo firmado entre o Tribunal de Contas e a Prefeitura de Cáceres, os contratos temporários anteriormente firmados vêm sendo constantemente prorrogados mediante aditivos contratuais.

Diante disso, alega ter direito líquido e certo à nomeação, pois esse cenário estaria a indicar a insuficiência nos quadros municipais no que toca à função dos agentes comunitários de saúde.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança vindicada, consistente em sua nomeação para o cargo de agente comunitário de saúde.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 53067138

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 57424476) manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Marcos William de Souza
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
no. 1004572-20.2019.8.11.0006, impetrado contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cáceres,
denegou a segurança e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que,
o Apelante se inscreveu no processo seletivo, regulado pelo Edital no. 001/2018, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, que visava à seleção de candidatos para compor o cadastro de reserva no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres, do qual restou classificado na 1a posição.

Constata-se que, o edital foi homologado em 29-8-2018 e as razões do Impetrante, se resumem em afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a concessão da ordem, porque, segundo alega, a
sua nomeação e empossamento em nada agravaria a situação orçamentária do Município, já que a remuneração dos agentes comunitários de saúde, em sua quase totalidade, é provida por recursos federais.

Ainda, afirma que, apesar do acordo firmado entre o Tribunal de Contas e a Prefeitura de Cáceres, os contratos temporários anteriormente firmados vêm sendo constantemente prorrogados mediante aditivos contratuais.

Diante disso, alega ter direito líquido e certo à nomeação, pois esse cenário estaria a indicar a insuficiência nos quadros municipais no que toca à função dos agentes comunitários de saúde.

Cinge a controvérsia recursal ao direito à nomeação de candidato classificado em concurso para formação de

cadastro de reserva, em decorrência de suposta preterição.

Pois bem.

Impende destacar que o processo seletivo, regulado Edital no. 01/2018, de 16-5-2018, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, destinava-se para o preenchimento de cadastro reserva. Confira-se:

[...]

EDITAL No 005/2018 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS A Prefeitura Municipal de Cáceres, MT, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto no art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil/88, na Lei Orgânica do Município, na Lei 1931/2005 e demais Leis que criaram os cargos, faz saber que realizar-se-á
Processo Seletivo Público de Provas e Títulos, para provimento de cargos e FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
, nos termos do presente Edital, afim de suprir eventuais demandas de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

[...]

Desse modo, percebe-se que o concurso foi destinado, como já registrado, à
formação
de
cadastro
de
reserva
, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, o referido instrumento regulamentador do certame foi claro quanto à abertura de concurso para
formação
de
cadastro
de
reserva
.

A abertura de concurso para preenchimento de
cadastro
de
reserva
tem sido admitida, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Todavia, se durante o prazo de validade do concurso surgirem novas vagas, seja em razão de criação por lei ou vacância, esta expectativa de direito se convola em subjetivo do candidato à nomeação.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

-
Descabe falar em direito líquido e certo de candidato à contratação para o cargo de agente de segurança socioeducativo, vez que, em se tratando de formação de cadastro de reserva, a expectativa de direito do candidato somente se convola em direito subjetivo caso comprovado, de forma contundente, a existência de cargo vago, cuja necessidade do serviço imporia à necessidade de contratação.

(TJ-MG - AC: 10024143175404001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 7/4/2016, Data de Publicação: 12/4/2016).
[Destaquei]

Entretanto, não verifico haver preterição na observação da ordem de classificação, que foi respeitada durante todo o prazo de validade do concurso, bem como, não surgiram novas vagas que atingissem a colocação da Impetrante.

Isso, porque,
a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação do Impetrante ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados para formação de cadastro de reserva.

Além disso, observa-se no presente caso a impossibilidade de novas contratações oriundas do Edital n°. 005/2018, em virtude da decisão de no 1064/JBC/2019, proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Confira-se: (ID: 53067114).

1. Tratam os autos de Representação de Natureza Interna (RNI), com pedido de medida cautelar, proposta pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e RPPS (Secex) à época, em desfavor da Prefeitura Municipal de Cáceres, referente ao Edital no 005/2018 – Processo Seletivo Público de Provas e Títulos, sob a responsabilidade do Prefeito, Sr. Francis Maris Cruz.

2. Em suma, os técnicos deste Tribunal alegaram a ocorrência das seguintes irregularidades:

a) Denominação indevida do certame objeto do Edital no 005/2018, de “Processo Seletivo Público”, quando o correto seria “Processo Seletivo Simplificado”;

b) Realização de processo seletivo sem atendimento dos requisitos de necessidade temporária de excepcional interesse público;

c) Realização de Processo Seletivo Público para a contratação temporária de Agente Comunitário de Saúde - ACS e Agente de Combate às Endemias – ACE sem atendimento dos requisitos que autorizam essa forma de contratação;

d) Vinculação pelo Regime Jurídico Celetista não adequado para a contratação de servidores temporários;

e) Deixar de enviar a este Tribunal de Contas o edital de abertura, editais complementares e de retificações do Processo Seletivo Público de Provas e Títulos regido pelo Edital no 005/2018.

(...) 21.
Dessa forma, considerando o decurso de tempo entre a propositura desta Representação e a análise da medida cautelar, e que o responsável comprometeu-se formalmente a suspender as contratações derivadas do Processo Seletivo Público no 05/2018, entendo que houve a perda superveniente do objeto da medida cautelar, que tinha por escopo a suspensão da continuidade dos atos decorrentes do certame.

(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho parcialmente a manifestação da equipe técnica e decido o seguinte:

a) Conheço esta Representação, por ter preenchido cumulativamente os requisitos para sua admissibilidade disciplinados no art. 5o, da LO-TCE/MT c/c os arts. 219, 224, inciso II, do RI-TCE/MT;

b) Indefiro o pedido de expedição de medida cautelar em apreço, tendo em vista não estarem presentes os requisitos necessários à sua concessão, em especial o do perigo da demora e a incidência do periculum in mora reverso.

(...) –

Além do mais, conforme restou consignado no parecer do ilustre Procurador de Justiça, inserido no ID n. 57424476,
in verbis
:

[...]

o Tribunal de Contas de Mato Grosso sequer adentra a discussão acerca da economicidade da suspensão das
contratações decorrentes do Edital n. 005/2018, elencando, tão somente, motivos de natureza puramente legal e constitucional para que as nomeações futuras sejam obstadas, a bem da preservação do interesse público.

Desse modo,
em que pese o candidato restar classificado na 1a colocação no processo seletivo, a não nomeação do Impetrante, ora Apelante, para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, não viola direito, uma vez que o Edital 005/2018, referente ao processo seletivo em questão, deixou de produzir efeitos face ao termo de compromisso firmado pelo Município de Cáceres junto ao TCE, portanto, impõe-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso de apelação interposto por
Marcos William de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021